Tribunal: TJBA
Processo: 8132333-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132333-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, na qual se alegava inexistência de contratação de empréstimo consignado.

2. A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que os áudios da negociação telefônica indicariam contratação em 42 parcelas, e não em 84 parcelas, requerendo a reanálise das provas e a modificação do resultado do julgamento.

3. O acórdão embargado concluiu pela regularidade da contratação do empréstimo consignado, com base em cédula de crédito bancário, comprovante de transferência do valor contratado, registros de validação por biometria facial e gravações da negociação telefônica, mantendo a sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou outro vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do CPC.

6. O acórdão embargado examinou os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu pela regularidade da contratação do empréstimo consignado, destacando a existência de documentos contratuais, comprovação da transferência do valor, validação por biometria facial e gravações da negociação telefônica.

7. Não há contradição interna na decisão, pois o julgamento analisou de forma coerente o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de vício de consentimento ou irregularidade na contratação.

8. A pretensão da embargante consiste na rediscussão da valoração das provas e na alteração do resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

9. A oposição do recurso com finalidade exclusiva de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material afasta o acolhimento do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II e III; e 373, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8132333-87.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ANTONIA BARBOSA DA SILVA
e como embargada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator